Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em vista de r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, encerrando a primeira fase de ação de exigir contas proposta por AURILENE NERES DE SOUSA, julgou procedente o pedido para condenar as Requeridas a prestarem contas acerca da venda de veículo apreendido e do saldo devedor remanescente na data da sua alienação, no prazo de 15 dias, de acordo com o art. 550, § 6o do CPC. Preliminarmente, os Agravantes invocam julgado do STJ em sede de recurso repetitivo para suscitar ausência de interesse de agir na ação de exigir constas relacionadas a contrato de financiamento, como entendem ser o caso. Sustentam, ainda, a desnecessidade do ajuizamento da presente ação, pois a pretensão poderia ter sido formulada nos autos da ação de busca e apreensão relacionada ao veículo em questão, ou mesmo pela via administrativa, sendo certo que o Banco Agravante sempre disponibiliza aos seus clientes as informações bancárias necessárias. No mérito, sustentam a inexistência da obrigação de prestar contas, pois descabe alegar desconhecimento de cláusulas contratuais por aquele que assinou o contrato e tomou ciência de todas as suas condições, como no caso. Noutro tópico, ressalta a urgência na atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, se não prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, haverá a imposição da sanção prevista no artigo 550, §5o, CPC qual seja, impossibilidade de impugnar as contas eventualmente apresentadas pelo Agravado. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a r. sentença e julgar extinto o feito sem julgamento do mérito, e, subsidiariamente, a improcedência do pedido. Preparo regular (id 14440794). É a suma dos fatos. Decido. Inicialmente, em relação ao cabimento do agravo de instrumento em face de pronunciamento jurisdicional que resolve a primeira fase da ação de exigir contas, predomina na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, a partir da sistemática introduzida pelo novo Código de Processo Civil, tal decisão (art. 550, §5o, do CPC) tem natureza de “decisão interlocutória de mérito”, sendo, portanto impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único, do CPC). Assim, e presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A r. sentença agravada foi assim proferida: Pretende a autora que as requeridas prestem contas acerca da venda veículo objeto da ação de busca em apreensão, autos no 0705717-78.2017.8.07.0003, que tramitou na 2o Vara Cível de Ceilândia. O art. 3o, do Decreto-lei no 911/1969 determina que, em caso de inadimplemento do mutuário, a instituição financeira credora poderá ingressar com ação de busca e apreensão requerendo lhe seja entregue o bem. Restituído o bem ao credor, este fica autorizado a vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato (art. 2o). O preço da venda deverá ser utilizado para quitar os débitos do devedor com o credor e também para custear as despesas decorrentes da cobrança dessa dívida. Se após o pagamento ainda sobrar dinheiro, o saldo apurado deverá ser entregue ao devedor. Desse modo, o legislador teve a intenção de oportunizar ao réu da ação de busca e apreensão a célere e eficiente possibilidade de ter restituídos valores que eventualmente tenha a receber com a venda do bem, por meio da prestação de contas. A autora afirma que "após a retomada do veículo, no entanto, o réu não forneceu quaisquer informações sobre o resultado da venda do bem, nem sobre a existência ou não de saldo devedor, deixando-a sem informação quanto a sua atual situação econômica frente ao réu", razão pela qual ajuizou a presente demanda. Esclareça-se que, em se tratando de ação de prestação de contas proposta por quem pretende exigi-las de quem tem a obrigação de prestá-las, o procedimento a ser observado se divide em duas fases. Na primeira, interessa para o julgamento, apenas a verificação da responsabilidade da parte ré quanto ao dever de prestar contas, enquanto que, na segunda fase, a atenção se dirige à análise da regularidade das contas prestadas pela pessoa condenada a prestá-las na primeira fase. Feito esse esclarecimento passo ao exame do mérito. Na hipótese dos autos, o julgamento se ocupa da verificação da obrigação das requeridas em prestar contas à parte autora, pela venda do veículo Marca Volkswagen, Modelo ”Saveiro 1.6 L” Cor Branca, Ano/Modelo 2013, Placa JFB 3300-DF, Chassi No 9BWKB05U8DP205308 e Renavam no 000519219228 e eventuais débitos da autora perante as requeridas. A obrigação do réu de prestar contas sobre a venda do veículo é claramente prevista no art. 2o do Decreto-lei no 911/1969. Observo, contudo, que na hipótese da venda do veículo por parte da financeira, o devedor fiduciante somente faz jus à restituição dos valores pagos, se o valor apurado com a alienação do veículo for superior à dívida em aberto, acrescida das despesas decorrentes. Atente-se a autora que o valor do bem, divulgado pela FIPE, decorre de mera estimativa, baseada unicamente no ano de fabricação e no modelo do veículo, sem levar em consideração as particularidades e o real estado de conservação do automóvel. Desta forma, o valor estampado na referida Tabela FIPE não pode ser levado em consideração para fins de restituição de saldo credor. Nesse sentido: [...] Assim, resta clara a obrigação das rés em prestar contas. No caso, pelo menos a um inicial e provisório exame, os efeitos da r. sentença agravada devem ser mantidos, pois, em principio, restou proferida em sintonia com a legislação de regência, segundo a qual, alienado o veículo objeto de busca e apreensão, o saldo remanescente, se houver, deve ser entregue ao devedor, com a devida prestação de contas (art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969). A adequação do procedimento adotado, ademais, resta pacificado no âmbito desta eg. Corte, que consigna, sobretudo, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação e a impossibilidade de que o requerimento seja formulado no bojo da ação de busca e apreensão. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA APURAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE DÉBITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULOS ALIENADOS APÓS PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez constatado que todos os fatos e argumentos aptos a amparar a pretensão de prestação de contas foram devidamente invocados pela parte autora, atendendo-se ao disposto no arts. 319 e 320 do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, por deficiência de fundamentação. 2. A obrigação de prestar contas emana da existência de relação jurídico-material advinda de lei ou contrato e que envolva a administração de bens ou interesses alheios. Integra o rol de procedimentos específicos e tem por peculiaridade ser dividida em duas fases (bifásico). Na primeira, é decidida a existência ou não da obrigação de prestar contas ao autor ou este de dá-las ao réu. Na segunda fase, apura e confirma a existência ou não de saldo remanescente, declarando-se o respectivo credor. 3. A faculdade do devedor de exigir informações a respeito dos valores auferidos com a venda dos bens gravados com cláusula de alienação fiduciária e que foram objeto de busca e apreensão, bem como sobre o impacto dos respectivos ganhos sobre o saldo devedor, encontra guarida no caput do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969. 4. O requerimento administrativo não é pressuposto para ajuizamento da demanda de prestação de contas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1172188, 07016180620198070000, Rel. Des. CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, julgado em 8/5/2019, DJe 24/5/2019). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI N° 911/1969. VENDA DO VEÍCULO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. SALDO REMANESCENTE. RESTITUIÇÃO. VIA ADEQUADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e posse do bem em favor do autor e improcedente os pedidos formulados na reconvenção. 1.1. Recorre a parte ré requerendo a reforma da sentença e a procedência do pedido reconvencional para determinar que a instituição financeira restitua o saldo remanescente da compensação do débito após a venda do veículo. 2.2. Pugna a apelante pela aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, pois restou inadimplente em menos de 20% do contrato. 2. No contrato garantido por alienação fiduciária, regido pelo Decreto-Lei n. 911/69, não incide a teoria do adimplemento substancial em razão da exigência legal de quitação integral da dívida para que o bem seja restituído livre de ônus, não sendo suficiente a quitação de parcela do valor devido. 2.1. Precedente do STJ: "Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja emancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente (...)." (REsp 1622555/MG, Relator p/ Acórdão: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 16/03/2017). 3. O Art. 2o do Decreto-Lei 911/1969 estabelece a obrigação do credor fiduciário aplicar o valor da venda do veículo no pagamento de seu crédito e despesas decorrentes, assim como entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 3.1. A ação de busca e apreensão, todavia, deve ser encerrada, se procedente o pedido, com a consolidação da propriedade do veículo dado como garantia ao patrimônio do credor fiduciário. 4. Caso entenda haver saldo remanescente decorrente da alienação do bem, deve o devedor, apenas em momento posterior, ajuizar a ação correspondente à sua pretensão (prestação de contas), na hipótese de ausência de prestação de contas do credor, ou mesmo inconformismo com as contas prestadas. 5. No presente feito, seja pela inadequação processual, visto que a ação de busca e apreensão não admite pedido de prestação de contas, ou pela inexistência do direito subjetivo alegado, diante da ausência de negativa da prestação de contas após a venda do veículo, não há como acolher a pretensão recursal. 5. Apelação improvida. (TJDFT, Acórdão 1179541, 07013467420178070002, Rel. Des. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES, 2a Turma Cível, julgado em 12/6/2019, DJe 28/6/2019). Nesse sentido, na esteira dos elementos que instruem o recurso, não vislumbro a plausibilidade do direito, requisitos imprescindíveis para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 10 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator